Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-68.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801414-68.2022.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AGUINALDO DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA

28.507

APELADO:

AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO:

RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AFASTAR A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou procedente o pedido de AGUINALDO DA SILVA BATISTA para declarar a inexistência de débitos referentes às faturas de energia elétrica de 01/2017 a 02/2018, condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor conseguiu afastar sua responsabilidade sobre os débitos referentes à unidade consumidora nº 3002491094; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se opera automaticamente. Conforme destacam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques, em citação doutrinária trazida ao voto, tal inversão deve ser deferida somente após o oferecimento e valoração da prova, e quando houver dúvida do julgador. A prova deve ser usada para formar convicção, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor para se eximir do dever probatório.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando este dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.08.2023).

5.

No caso concreto, o autor limitou-se a juntar uma única fatura de energia de 2022 com outra unidade consumidora (UC 3002587636), não apresentando documentos que comprovassem, por exemplo, vínculo de residência desde 2006, como contrato de compra e venda, aluguel ou outros. Tal prova é insuficiente para afastar a titularidade da unidade 3002491094, relativa ao período de 01/2017 a 09/2018.

6.

A concessionária, por outro lado, apresentou documento de 2016, não impugnado, que comprova o pedido de ligação de energia elétrica na unidade 3002491094 em nome do autor, conferindo legitimidade à cobrança.

7.

Diante da ausência de prova mínima por parte do autor e da existência de elemento objetivo em favor da concessionária, é incabível o reconhecimento da inexigibilidade do débito ou da inscrição como indevida, não se configurando, portanto, o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da presença de verossimilhança nas alegações do consumidor, que deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

Não afasta a titularidade da dívida o simples envio de fatura de outra unidade consumidora sem demonstração contínua de vínculo de moradia à época do débito.

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em dívida legítima não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Doutrina relevante citada
: Cecília Matos, "O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor", in
Revista Direito do Consumidor
, RT, vol. 11, jul./set. 1994, p. 236-237. Citados também Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA

28.507

APELADO:

AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO:

RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre - Pará, que julgou procedente o pedido inicial para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS referentes as faturas de 01/2017 a 02/2018;

CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de dano moral, com correção monetária calculada pelos índice INPC, desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput);

2) Ratificar a tutela de urgência deferida e determinar que o requerido promova a exclusão definitiva do nome da autora perante o cadastro do SERASA.

Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas e de honorários em favor do patrono judicial do autor, que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.( PJe ID 20266728)

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

a.

UC nº 3002491094 de titularidade de
AGUINALDO DA SILVA BATISTA;

b.
danos morais

indenizáveis e

c
. inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aos danos morais indenizáveis em R$ 8.000,00(oito mil reais);

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

20266729
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20266736).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0801414-68.2022.814.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO– OAB/PA

28.507

APELADO:

AGUINALDO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO:

RAIMUNDO ELDER DINOZ FARIAS -OAB/PA 16.039

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:

Recurso o Recurso de

Apelação

Cível eis a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio com os seguintes destaques:

1º

Realce
: Cenário fático inserto na demanda versada que extraída da exordial

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113235300000000019690019

2º Realce:
D
ispositivos legais aplicáveis ao caso concreto

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[1]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) Destaquei.

Caso concreto.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ
cobra valores de débito de energia não pagos ou, igualmente nominados como consumo não registrado – CNR refere ao
período de 01.2017 – 09.2018 da UC 3002491094
.

AGUINALDO DA SILVA BATISTA,
por sua vez,
NEGA
ter residido na morada detentora da UC 3002491094 eis indicar residência e domicílio na moradia com UC: 3002587636, desde o ano de 2006.

Contudo, acosta apenas uma conta de consumo com UC distinta(3002587636) que se refere ao mês de 07.2022, sem comprovar através de outros meios: contrato de compra e venda; contrato de aluguel ou congênere que lá residia desde o ano de 2006.

Visualiza-se:

Nesse víeis, a documentação apresentada somente prova que no ano de 2022 em diante,
AGUINALDO DA SILVA BATISTA
já residia em outro local com UC 3002587636, que não afasta sua titularidade dos débitos vinculados à UC 3002491094, inerente ao período de 01.2017 – 09.2018.

A prova mínima apresentada não consegue reverter o cadastro de propriedade juntado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ,
que prova a indigitada obrigação da dívida de consumo do lapso temporal apontado.

Eis o documento a que me refiro:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040417415000000000019690061.

Expressa o ano de 2016, com pedido de ligação de energia elétrica no Ramal Setor 15, nº 415 ,PA 254 com UC identificada sob o nº 3002491094 cuja validade e autenticidade não fora objeto de questionamento por
AGUINALDO DA SILVA BATISTA.

Dessarte, a objurgada merece reforma eis não ter observado as especificidades fáticas da demanda versada, atribuindo a certeza e validade da cobrança de consumo de energia elétrica, relativo ao período de 01.2017 – 09.2018 – UC 3002491094, a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e dou integral provimento para, em reforma da sentença combatida, julgar improcedente o pedido autoral

conforme fundamentos acima delineados.

Custas e condenação em verba honorária na ordem de10%(dez por cento) sobre o valor dado à causa, com exigibilidade suspensa por cinco anos eis estar sob o manto da gratuidade processual. (art.98,§3º,do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 07 out. 2025.

Belém, 13/11/2025